Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDENA Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0725734-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA BINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial da Segunda Instância às 05h21. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARIA BINA DE SOUSA em face de omissão praticada pela SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra, em síntese, que é pessoa idosa e que sofreu fratura da cabeça do fêmur por volta do final do mês de abril do ano de 2023. Indica que tal lesão e a posterior cirurgia agravaram substancialmente doença renal crônica, antes desconhecida da autora, especialmente a partir do dia 26 de junho de 2023, quando deu entrada no Hospital Regional da Ceilândia. Menciona que a equipe médica concluiu que a impetrante se encontra em emergência dialítica e que deve ser encaminhada para UTI, com suporte de nefrologia para hemodiálise de urgência. Pondera que, a despeito de estar inscrita na Central de Regulação de Leitos, até o momento não houve fornecimento do leito de UTI. Assevera que a urgência do caso não comporta a demora imposta pelo Poder Público, sob pena de consolidação de graves e irreversíveis prejuízos. Tece considerações sobre o direito fundamental à saúde e sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da medida liminar, para que a autoridade coatora forneça, no prazo máximo de 12 horas, leito de UTI de acordo com a indicação médica, até o fim do seu tratamento, sob pena de multa diária; ou, na hipótese de superlotação, seja determinada a disponibilização de leito idêntico na rede privada do Distrito Federal, a ser custeada pelo Sistema Único de Saúde. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial dos autos, próprio deste momento processual, especialmente em plantão judicial, constata-se que o direito à saúde da impetrante – pessoa já idosa e que sofreu trauma recente no fêmur - está sob evidente risco, tanto é que a equipe médica que lhe dá suporte no Hospital Regional da Ceilândia indicou a necessidade de internação em leito de UTI com suporte de Nefrologia para hemodiálise de urgência. O quadrante de saúde delicado da impetrante (paciente com rebaixamento de nível de consciência secundário à uremia; hipercalemia; hiponatremia grave; em emergência dialítica), como indica o relatório catalogado ao ID 48411916 (pág. 3), requer intervenção e suporte médicos imediatos, sob pena de ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final. O direito à saúde e à vida encontram guarida, especialmente, no artigo 196, da Constituição Federal, e situações semelhantes à presente têm sido contempladas em recentes julgados desta Casa, a exemplo dos precedentes abaixo listados: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 5. O direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 6. Evidencia-se, portanto, omissão estatal no atendimento ao impetrante, pois, a despeito da gravidade do seu quadro de saúde e internação em hospital da rede pública, não havia previsão de disponibilização de leito de UTI pediátrica, implicando ausência de atendimento adequado à sua patologia, impingindo-lhe risco de morte. 7. Portanto, deve ser concedida a segurança pleiteada, para manter a decisão liminar proferida pelo Exmo. Sr. Des. Ângelo Passareli, no Plantão Judicial de 18/3/2023, e assegurar a vaga do impetrante em UTI pediátrica no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), em conformidade com a prescrição da médica assistente da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com fundamento nos arts. 6o, 196 e 198 da CF/88 c/c os art. 204, 205 e 207 da LODF e art. 7o, III e §§3o e 4o, da Lei no 12.016/2009. 8. Segurança concedida. (Acórdão 1699630, 07098714120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023 - g.n.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança no qual se busca a internação em UTI. 2. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1699645, 07068367320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023 - g.n.) De tal maneira, diante de fundamento relevante e à vista do risco de ineficácia da medida (artigo 7°, da Lei n° 12.016/2019), a concessão da medida liminar é decisão que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e determino à autoridade coatora que, no prazo de 24 horas, adote as providências necessárias ao fornecimento de vaga em UTI com suporte de Nefrologia para hemodiálise de urgência, conforme indicação médica, em unidade hospitalar da rede pública ou, na sua falta, em hospital particular, às expensas do Distrito Federal, sob pena de incidência de multa diária de R$5.000,00, até o limite de R$50.000,00. Confiro força de mandado e de ofício à presente decisão. Oficie-se, com urgência. Após, remetam-se os autos à Eminente Desembargadora Relatora. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 06:14:51. Desembargador Esdras Neves Plantonista